Tribunal: TJES
Processo: 5013380-02.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Penalidades
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA
Nº

5013380-02.2021.8.08.0024

PARTE:

TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA e outros

PARTE
:

GERENTE DA GERÊNCIA METROPOLITANA SUL DA CESAN

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONRTATO ADMINISTRATIVO. GLOSA. NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE
.

I –
O
Edital nº
193/2009
que vinculou as partes contratantes possui expressa previsão acerca do
processo administrativo anterior à aplicação de penalidades, com observância ao contraditório e ampla defesa
.

II – Constatada a desconformidade da medida implementada pelo contratante, em relação à norma regente da relação jurídica existente entre as partes e que ensejou violação ao direito líquido e certo pertencente ao impetrante, por inobservância à ampla defesa e ao contraditório, inerentes ao processo administrativo.

III – Segurança concedida, para que o impetrado se abstenha em realizar a glosa descrita na
SS 06/21-48764-1,
na
quantia de R$ 56.143,12 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e doze centavos), a ser realizada na 21ª medição, liberando-se a quantia
já
retida de forma ilegal, bem como
para que s
e abstenha de realizar qualquer glosa nas medições subsequentes, sem que oportunize o contraditório prévio ao contratado.

II
I
–
Remessa necessária conhecida e julgada improcedente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
,
julgar improcedente a remessa necessária
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013380-02.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA e outros
PARTE RE: GERENTE DA GERÊNCIA METROPOLITANA SUL DA CESAN
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DES. RELATOR
A
PARA CONHE
CER
DA REMESSA NECESSÁRIA
E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº

5013380-02.2021.8.08.0024

PARTE:

TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA e outros

PARTE
:

GERENTE DA GERÊNCIA METROPOLITANA SUL DA CESAN

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Ao que se vê,
TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA
impetrou o presente
writ
aduzindo que
é executora de
contrato administrativo,
nº 193/2019, firmado junto à
CESAN
que
,
diante de supostas irregularidades e antes de oportunizar o contraditório
ao contratado
,
inseriu no Sistema Integrado de Comercialização e Atendimento (SICAT), por meio da SS 06/21-48764-1, que a gerência da CESAN não procederia ao pagamento integral do item “disponibilização da Base Operacional”, na 21ª medição, referente ao período de 16/05/2021 a 15/06/2021
.

Assevera
ainda que
apesar de ter-lhe sido
concedido prazo para regularização do que fora apurado,
antes de ven
c
ido o prazo, foi realizada a glosa no valor de
R$ 56.143,12 (cinquenta e seis mil cento e quarenta e três reais e doze centavos).

No processamento do mandado de segurança houve a regular
notifica
ção

d
a autoridade coatora e, diante do parecer emitido pelo Ministério Público, pela concessão da segurança, houve prolação de sentença,
declarando [...]
a nulidade do ato administrativo descrita na SS 06/21-48764-1, da quantia de R$ 56.143,12 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e doze centavos), a ser realizada na 21ª medição, liberando-se a quantia retida de forma ilegal,
[...]
bem como
para que
[...] s
e abstenha de realizar qualquer glosa nas medições subsequentes antes de oportunizar o contraditório prévio
[...]
julgando extinto

o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Ao meu sentir, a sentença não merece reforma.

Necessário consignar que o exame jurisdicional acerca da decisão tomada na seara administrativa não se imiscui no acerto mas, tão somente, na legalidade do ato praticado.

Voltando-nos ao Edital que inaugurou o processo licitatório para a contratação em questão, nº 011/2018 é possível a verificação de previsão quanto à aplicação de sanções administrativas, no item 20, dentre elas: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CESAN
(id. 3275616)
1
.

Para além disso, no que tangencia o exame proposto, há específica previsão quanto à realização de processo administrativo com o fito de apurar eventual aplicação da sanção, o que não fora observado, a ensejar violação à ampla defesa e contraditório, corolários e precedentes à medida implementada com a glosa no valor de
R$ 56.143,12 (cinquenta e seis mil cento e quarenta e três reais e doze centavos), referente ao contrato nº 193/2009.

Neste ínterim, percebe-se que
o contratante
não agiu em conformidade com a norma
de referência, de modo que deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando que a Cesan se abstenha de realizar a glosa descrita na
SS 06/21-48764-1, da quantia de R$ 56.143,12 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e doze centavos), liberando-se a quantia
já
retida de forma ilegal, bem como
para que s
e abstenha de realizar qualquer glosa nas medições subsequentes, sem que oportunize o contraditório prévio a contratada.

Diante do exposto,

conheço da remessa necessária e
julgo-
a
improcedente
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
20 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
[...]
20.7 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que sejam assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, conforme previsto no RLC.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
Nº

5013380-02.2021.8.08.0024

PARTE:

TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA e outros

PARTE
:

GERENTE DA GERÊNCIA METROPOLITANA SUL DA CESAN

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. GLOSA. NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E JULGADA PREJUDICADA.

I –
O
Edital nº
193/2009
que vinculou as partes contratantes possui expressa previsão acerca do
processo administrativo anterior à aplicação de penalidades, com observância ao contraditório e ampla defesa
.

II – Constatada a desconformidade da medida implementada pelo contratante, em relação à norma regente da relação jurídica existente entre as partes e que ensejou violação ao direito líquido e certo pertencente ao impetrante, por inobservância à ampla defesa e ao contraditório, inerentes ao processo administrativo.

III – Segurança concedida, para que o impetrado se abstenha em realizar a glosa descrita na
SS 06/21-48764-1,
na
quantia de R$ 56.143,12 (cinquenta e seis mil, cento e quarenta e três reais e doze centavos), a ser realizada na 21ª medição, liberando-se a quantia
já
retida de forma ilegal, bem como
para que s
e abstenha de realizar qualquer glosa nas medições subsequentes, sem que oportunize o contraditório prévio ao contratado.

II
I
–
Remessa conhecida e julgada prejudicada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E JULGAR PREJUDICADA A REMESSA,
nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 27 de
fevereiro
de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e julgar prejudicada a remessa, nos termos do voto da Relatora.